Tribunal: STF
Processo: RE 1301039
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2º, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC Nº 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.” 
    O recorrente alega, em suas razões recursais, que “(...) o pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais”. 
    Aduz, ainda, “(...) que o pagamento dos precatórios deve ser exclusivamente à conta dos créditos respectivos, sendo que a duplicidade na superpreferência configura afronta ao orçamento do Ente Público, uma vez que viola a conta dos créditos disponibilizados para o pagamento dos referidos precatórios”. 
    Ao final, requer “(…) seja reformado o acórdão recorrido nos termos da fundamentação, uma vez que a manutenção do entendimento do Tribunal a quo implicará na violação aos artigos 5º, inciso LXIX e 100, caput, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal de 1988, posto que a complementação do adiantamento preferencial configura burla da regra constitucional de proibição de fracionamento do precatório”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “não contraria o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da ‘super preferência’ estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário” (ARE 1.294.351/DF, Ministro Edson Fachin). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 960.124-AgR/RO, Ministra Rosa Weber, RE 973.192- -AgR/RO, Ministro Marco Aurélio. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2º, DA CF/88. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    (RE 964.577-AgR/RO, Ministro Luiz Fux)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ARTIGO 100, § 2º, DA CONSITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    (RE 1.073.913/RO, Ministro Luiz Fux) 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator